Tribunal: TJES
Processo: 5018758-69.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018758-69.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUCIANO DAMASCENO DA COSTA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE CONTRATO ORIGINAL COM A INICIAL. REJEIÇÃO DA TESE DE INÉPCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRESCRIÇÃO PARCIAL RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A ausência de juntada do contrato físico de abertura de crédito rotativo no momento da propositura da ação de cobrança não acarreta, por si só, a inépcia da petição inicial quando a pretensão está amparada em outros elementos, como extratos e demonstrativos de débito, sendo matéria afeta ao mérito e à instrução probatória.

2. Tratando-se de relação jurídica regida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), e verificada a hipossuficiência técnica dos herdeiros do falecido devedor, é escorreita a decisão que impõe o ônus da prova à instituição financeira (artigo 6º, inciso VIII, do CDC).

3. A tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.061 reforça que cabe à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade e a higidez do negócio jurídico quando impugnado pelo consumidor.

4. Em obrigações de trato sucessivo, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, nos termos do artigo 206, § 5º, I, do Código Civil (CC), não havendo que se falar em prescrição total da pretensão de cobrança.

5. Recurso desprovido.

Vitória, 14 de abril de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Luciano Damasceno da Costa contra a decisão de id 80868664, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari nos autos da ação de procedimento comum ajuizada por Banco do Brasil S. A., na qual o Magistrado de origem rejeitou as preliminares de inépcia da petição inicial e ilegitimidade passiva, reconheceu a prescrição das parcelas anteriores a 30 de abril de 2014 e impôs o ônus da prova à instituição financeira.

Nas razões recursais de id
16803582
, o agravante sustenta, em síntese, que: a) a decisão é contraditória ao rejeitar a inépcia da inicial por falta de contrato mas aplicar regra de trato sucessivo; b) o agravado descumpriu o dever de instruir a inicial com documento indispensável conforme os artigos 320 e 330, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC); c) a ausência do contrato viola o Tema 1.061 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), impondo a extinção do feito ou o reconhecimento da prescrição total; d) há nulidade por falta de fundamentação nos termos do artigo 489 do CPC; e e) o prosseguimento da instrução sem o contrato causa perigo de dano aos agravantes.

Decisão liminar proferida no id
17095963
, na qual foi o efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões apresentadas no id
17544134
.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 04 de fevereiro de 2026.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se a ausência de juntada do contrato bancário pela instituição financeira acarreta a inépcia da petição inicial ou o reconhecimento da prescrição total da pretensão de cobrança.

O Juízo de origem, ao realizar o saneamento do processo, agiu com acerto ao considerar que a falta do instrumento contratual assinado não impede, por si só, o processamento da ação de cobrança, uma vez que a petição inicial foi instruída com demonstrativos que indicam a evolução da dívida e a natureza da relação jurídica.

A verificação da existência e da validade do negócio jurídico, portanto, é questão de mérito que deve ser dirimida durante a instrução probatória.

Nesse sentido, a decisão agravada protegeu adequadamente o polo passivo ao distribuir o ônus da prova com base no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), cabendo ao Banco do Brasil S. A. o ônus de colacionar aos autos o contrato ou prova idônea da utilização do crédito, sob pena de ver sua pretensão julgada improcedente por falta de prova do fato constitutivo de seu direito, nos moldes do artigo 373, I, do Código de Processo Civil (CPC).

Essa distribuição do ônus probatório guarda estrita consonância com a lógica do Tema Repetitivo 1.061 do Supérior Tribunal de Justiça (STJ), que imputa à instituição financeira o dever de provar a regularidade da contratação quando esta é questionada pelo consumidor:

“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”.

Quanto à prescrição, a cobrança foi corretamente limitadas às prestações vencidas no período de cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, uma vez que, por se tratar de obrigação de trato sucessivo, a prescrição atinge individualmente cada parcela inadimplida, não se cogitando de prescrição do fundo de direito ou prescrição total da dívida apenas pela ausência momentânea do contrato, visto que a existência da relação creditícia continuada pode ser aferida por outros meios de prova.

Por fim, não se vislumbra a alegada nulidade por falta de fundamentação, uma vez que a decisão recorrida enfrentou as teses principais de forma clara e objetiva, não violando o artigo 489 do CPC.

O fato de o resultado ser desfavorável aos interesses da agravante não implica ausência de motivação judicial, ao passo que o prosseguimento do feito, com a regular instrução, garante o contraditório e a ampla defesa, sem impor fardo excessivo aos agravantes.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)